Tribunal: TJDFT
Processo: 0004941-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM. PAGAMENTO PARCELADO EM CARTÃO DE CRÉDITO. VIAGEM CANCELADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA AGÊNCIA DE TURISMO. RESCISÃO CONTRATUAL. CANCELAMENTO DA COMPRA REQUERIDA PELO COMPRADOR À ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONFIGURADA.
1. As administradoras de cartão de crédito não integram a relação contratual estabelecida entre o consumidor e o fornecedor quanto aos produtos e serviços adquiridos mediante pagamento por meio de cartão de crédito. Assim, uma vez rescindido o contrato de consumo, a operadora de cartão de crédito não está obrigada a cancelar a compra, mediante simples requerimento do consumidor, fazendo-se necessária a manifestação formal do fornecedor.
2. Tratando-se de compra e venda mediante desconto em cartão de crédito, as instituições financeiras administradoras não respondem solidariamente em caso de descumprimento contratual por parte do fornecedor do produto ou serviço.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.